Tribunal: TJDFT
Processo: 0710616-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. UNIDADE HABITACIONAL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. POSSIBILIDADE. PRACEAMENTO. VEDAÇÃO. NECESSIDADE DE AGUARDO DO IMPLEMENTO DE CONDIÇÃO RESOLUTIVA DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA E DO TERMO DA CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Nos termos do artigo 6o-A, § 5o, inciso III, da Lei n. 11.977/09, não é admitida a transferência inter vivos de imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida sem a respectiva quitação.

2. Logo, a penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia, no caso dos autos, não autoriza a submissão do imóvel a hasta pública, mesmo na hipótese de dívida condominial, de natureza propter rem.

3. O praceamento do imóvel também encontra óbice na Lei n. 8.009/90, muito embora seja admitida, nos moldes do artigo 3o, inciso IV, de referido diploma, a penhora do bem de família decorrente de dívida de taxas condominiais.

4. Também consta da certidão de matrícula do imóvel sua gravação com cláusula de inalienabilidade pelo prazo de 10 anos, a contar da data da assinatura do contrato, qual seja, 18/6/2014, independentemente da ocorrência de pagamento antecipado da dívida.

5. Ainda assim, não fica impedida a realização da penhora dos direitos aquisitivos da agravada sobre a unidade habitacional alienada fiduciariamente, nos exatos termos do inciso XII do artigo 835 do Código de Processo Civil, desde que ciente o credor de que o adimplemento do débito exequendo, mediante a realização de atos expropriatórios, deverá aguardar não só o implemento de condição resolutiva da propriedade fiduciária, mas também o termo da cláusula de inalienabilidade.

6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.